Tribunal: STF
Processo: Pet 13395
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Petição (PET) autuada neste Supremo Tribunal Federal a partir da interposição de “recurso ordinário constitucional” por Fábio Henrique da Silva Custódio contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, por unanimidade, não conheceu de agravo regimental interposto no agravo em recurso especial.



    Transcrevo a ementa da decisão recorrida:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias corridos, nos termos dos arts. 39 da Lei n. 8.038/1990 e 798, caput, do CPP. 



    2. A decisão agravada foi considerada publicada em 25/9/2024, iniciando-se o prazo para interposição do agravo regimental em 26/9/2024, com término em 30/9/2024. 



    3. O agravo regimental apresentado apenas no dia 1º/10/2024 encontra-se fora do prazo, o que inviabiliza a sua apreciação. 



    4. O princípio da unirrecorribilidade e a preclusão consumativa impedem a apreciação da segunda petição de agravo regimental. 



    5. Agravo regimental não conhecido. (doc. 208)



    Após essa decisão, a parte protocolou pedido endereçado ao Superior Tribunal de Justiça sob a forma de “recurso ordinário constitucional”, afirmando nulidade do acórdão por falta de fundamentação (doc. 212).



    É o sucinto relatório. 



    Decido.



    O pedido não merece ser conhecido.



    A Constituição Federal dispõe, no art. 102, II, sobre as hipóteses de cabimento do recurso ordinário perante esta Suprema Corte, disciplinando o tema nos termos que seguem:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    […] 



    II - julgar, em recurso ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão; 



    b) o crime político; [...] - grifei.



    A competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento de recursos ordinários é restringida pela CF às hipóteses de decisões denegatórias proferidas pelos Tribunais Superiores em remédios constitucionais.



    Relembro que os casos que atraem a competência do Supremo Tribunal Federal estão previstos no art. 102, I, da Constituição da República, dispositivo submetido a regime de direito estrito (vejam-se: PET 12.452/MG, da minha relatoria, decidido em 16/4/2024; PET 11.931/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 2/4/2024; PET 11.344/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 9/6/2023; PET 9.798/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4/10/2021; PET 9.444/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 18/8/2021; PET 9.750/DF, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 25/6/2021; PET 8.035/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19/2/2019).



    Não existe, pois, previsão constitucional desta Suprema Corte para apreciar “recurso ordinário” ante acórdão do STJ que nem sequer conheceu de agravo regimental.



    A assertiva sobressai quando se verifica que o recurso foi considerado manifestamente incabível no próprio STJ, que considerou patente a extemporaneidade da peça recursal, já que, publicada a decisão agravada em 25/9/2024, com início do prazo recursal em 26/9/2024, o protocolamento do recurso em 1/10/2024 realmente superou o prazo de cinco dias previstos nos artigos 39 da Lei 8.038/1990 e 798, caput, do Código de Processo Penal. 



    O requerente não demonstrou qualquer fundamento legal e jurídico apto a justificar a competência do STF para a demanda, não bastando a simples menção a direitos fundamentais de extração constitucional, já que o litígio não envolve, repito, as hipóteses previstas no art. 102 da CF. 



    Não é o caso, ainda, de se argumentar com direcionamento equivocado do recurso, interposto na origem para o próprio Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 105, II, a da CF. É que o julgamento por meio de recurso pressupõe revisão por instância superior. 



    Assim, no presente requerimento, denominado “recurso ordinário”, o recorrente intenciona, verdadeiramente, revolver contextos fáticos e jurídicos amplamente decididos nas instâncias antecedentes.



    Não houve, portanto, preenchimento mínimo dos próprios requisitos da petição inicial, não se revelando a via eleita suficiente para endossar legítimo provimento jurisdicional do Supremo Tribunal Federal, que se rege, saliento, por regime de competência estrita.



    Por fim, afirmo que se também se revelaria incabível conferir ao mencionado instrumento a natureza de recurso extraordinário, cujos requisitos de admissibilidade foram integralmente desatendidos.



    Ante o exposto, não havendo o que prover quanto às alegações do requerente, não conheço do pedido (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Arquive-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2025.   



Ministro Cristiano Zanin 



Relator